Tribunal: STF
Processo: RHC 156428
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. A par das informações prestadas pelas instâncias ordinárias (eDOC 27), e já ressaltadas nos autos do HC 152019 AgR, impetrado, no âmbito desta Suprema Corte, com a mesma finalidade do presente recurso ordinário (DJe 09.07.2020):
     “por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível observar que, nos autos da Execução Provisória n. 0010560-93.2018.8.26.0996, em trâmite perante o DEECRIM 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente, aquele Juízo, dando cumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, determinou a imediata soltura do paciente, ora agravante.
    O referido decisum inequivocamente esvazia o objeto da presente impetração, especialmente porque, tendo vingado a posição do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, prevalente a determinação ali constante de “suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    Não mais subsistente a ordem prisional, o presente feito não merece outro fim que não o conferido ao mandamus de mesma identidade.
    2. Dessarte, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o julgamento do agravo regimental, pela perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente